Tribunal: STF
Processo: ARE 1387157
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, do qual se extrai da ementa a seguinte passagem:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONCUSSÃO. ESTELIONATO MAJORADO. SISTEMA ÚNICO DESAÚDE (SUS). PRESCRIÇÃO. IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. DOSIMETRIA. PENA -BASE. CONTINUIDADE DELITIVA. MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. MEDIDAS CAUTELARES. DETRAÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.



    [...].



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIII, LIV, LV, XLVI; e 93, IX, da CF. Aduz que:



          (i) “o procedimento em que se processou e Julgou o Recorrente não observou a necessidade de um decreto condenatório respaldado pela garantia do juiz natural da causa, sobrevindo Sentença proferida por Magistrado estranho à causa, o que gerou latente prejuízo ao direito de defesa do Réu e ofendeu os ditames do Devido Processo Legal, senão vejamos”;



          (ii) “o acórdão recorrido entendeu pela exasperação das penas-base, de forma indevida, desmotivada e desproporcional, utilizando-se de elementos inerentes ao crime para incrementar a reprimenda”.



    3. O recurso é inadmissível, tendo em vista que, por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 



    4. O STF também já decidiu tratar-se de matéria infraconstitucional a questão relativa à afronta ao princípio do juiz natural. Nessa linha, vejam-se o AI 839.398, Rel. Min. Joaquim Barbosa; o AI 735.009, Rel. Min. Cezar Peluso; o AI 681.668-AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie; o AI 845.223 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux; e o RE 255.639, Rel. Min. Ilmar Galvão. 



    5. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 



    6. No caso, a parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 



    7. O STF tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



          Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator